Tribunal: TJMT
Processo: 1005981-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005981-86.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENIVALDO SILVANO CORREA DE CAMPOS - CPF: 208.438.521-00 (EMBARGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não constatado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que deu parcial provimento ao Recurso para afastar a prejudicial de mérito e declarar a inexistência da dívida descrita na inicial e condenar o réu em R$5.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto efetuado.

O embargante pede a compensação ou devolução do valor disponibilizado ao embargado, bem como, seja fixado a incidência do termo inicial da correção monetária.

Alega que
“com relação à aplicação de juros de mora na atualização das condenações por danos morais, esses, como o próprio nome já diz, só podem ser cobrados quando o devedor está em mora, ou seja, quando do seu arbitramento”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso concreto a contratação não foi comprovada, dessa forma, p
ara os prejuízos materiais, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). E os juros moratórios fluem a contar do evento danoso
,
como enuncia a Súmula 54 do STJ,
conforme estabelecido no acórdão.

O embargante requer ainda a compensação com a condenação, sob pena de haver enriquecimento indevido.

Todavia, não ficou suficientemente demonstrada a disponibilização do dinheiro ao autor, visto que os documentos trazidos a esse respeito foram produzidos unilateralmente, sem participação do consumidor. Logo, não serve para embasar a pretensão.

O art. 373, I, do CPC determina que
o ônus da prova incumbe
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. O embargante não se desincumbiu dessa obrigação.

Ademais, é descabido determinar a devolução ou compensação do montante que o réu afirma ter disponibilizado, pois se não atuou com a devida cautela, deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas. Logo, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer, e o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da parte não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) (grifei)

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024